Tribunal: TJES
Processo: 5003333-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003333-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: GLORIA DE SIQUEIRA MARIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Glória de Siqueira Marim em face de Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social. Da inicial, consta que a autora foi vítima de descontos indevidos efetuados em seus ganhos previdenciários pela parte ré, porquanto não teria contraído qualquer serviço ofertado pela associação.

Apresentada defesa (ID 14106055), a requerida informou que os descontos foram legais, pois devidamente autorizados pela aposentada.

Em sede de

sentença (ID 14106078) foi julgado parcialmente procedente o pleito autoral e improcedente o pedido contraposto, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ)

-
Sobre o valor principal ([
valor de cada parcela
], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a associação requerida interpôs recurso inominado (ID 14106079), almejando a reforma da sentença para que a demanda fosse julgada totalmente improcedente.

Subsidiariamente, requereu que o indébito fosse restituído de forma simples e que o dano moral fosse declarado inexistente. Por fim, pleiteou a suspensão da demanda.

Contrarrazões apresentadas em ID 14106083.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em um primeiro momento, quanto à preliminar de falta de interesse de agir, tenho que sua análise resta prejudicada, porquanto não fora apresentada anteriormente em sede de contestação, tendo ocorrido a preclusão.

Além disso, no tocante ao pedido de suspensão do processo em razão das recentes investigações federais sobre descontos indevidos realizados nos extratos de aposentadoria de milhares de brasileiros, entendo pelo seu indeferimento. Isso porque eventual responsabilidade criminal da parte recorrente não afetará sua responsabilidade civil já estabelecida neste feito.

Do mesmo modo, eventual plano do governo federal que vise ressarcir aposentados pelos descontos ilegais em seus proventos, além de se arrastar no tempo, demandará devido procedimento a ser instaurado pelo ente público, cabendo a ele averiguar se o aposentado já fora ressarcido ou não, não tendo esta situação, por si só, o condão de afetar o tramite deste feito, mormente porque a responsabilidade primária pelos descontos é da associação que indevidamente os efetuou e se beneficiou.

Assim, uma vez evidenciada a responsabilidade civil da associação, é direito da parte lesada perquirir seus direitos contra ela, independente dos rumos que as investigações federais irão tomar.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da recorrida à associação recorrente, o que teria gerado descontos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Verifica-se, no caso, que a recorrente não foi capaz de juntar qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

Pontuo que apesar de a parte recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso, em razão da suposta natureza associativa e não consumerista, entendo que, uma vez inexistente a vontade de se associar, não há que se falar em natureza associativa, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência da recorrida.

Em verdade, a associação recorrente comporta-se como uma verdadeira fornecedora de serviços, notadamente porque, ao observar seu estatuto social (ID 14106070), depreende-se que seus objetivos e finalidades são a prestação de serviços aos aposentados por meio de representação em órgãos judiciais e serviços de consultoria jurídica, dentre outros, tudo isso mediante uma contraprestação mensal.

Ou seja, não há dúvidas de que, apesar da nomenclatura de “associação”, estamos diante de uma verdadeira relação de consumo, figurando o aposentado como consumidor das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Ainda, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Por essa razão, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada ao caso, já que, para além da aplicação do CDC ao caso, as quantias debitadas dos proventos da recorrida sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, pelo que os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresentam justos, suficientes e condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, também, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem causar-lhe enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)